Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706021-36.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ADRIANO MARTINS REIS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se petição de interposição de recurso em sentido estrito (id. 66558708) apresentada pela defesa de ADRIANO MARTINS REIS JÚNIOR, tendo em vista decisão proferida pelo Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que, nos autos da ação penal no 0704782-65.2022.8.07.0002, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado (id. 66558706). O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso por entender que a hipótese de indeferimento da instauração de incidente de insanidade não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP (id. 66558710). O Juiz a quo não conheceu do RESE interposto pelo réu (id. 66558712). O Ministério Público (id. 66558713) e a Defesa (id. 66558714) tomaram ciência da decisão de não conhecimento do RESE. A ação penal teve seu trâmite regular na origem, com apresentação das alegações finais pela defesa (id. 66558718). Em 25/11/2024, foi certificado nos autos principais o desmembramento do feito para processamento do RESE (id. 66558723). O Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau (NURANP) certificou que, considerando a decisão de não conhecimento do RESE interposto pelo réu, não havia recurso nestes autos (id. 66924430). A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito, seja pela irrecorribilidade da decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental, seja porque a matéria já está sendo discutida no habeas corpus no 0749216-77.2024.8.07.0000 (id. 67075432). É o relatório. DECIDO. Constato que a formação do presente recurso em sentido estrito se deu de forma equivocada, uma vez que a irresignação formulada por meio da petição de id. 66558708 não foi conhecida pelo Juízo a quo (id. 66558712). Como bem observado pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau (NURANP), tendo em vista a decisão de não conhecimento do RESE, não há recurso nestes autos (id. 66924430). O equívoco no desmembramento do processo originário e na remessa do RESE a esta instância recursal é reforçado pelo fato de que o acusado se valeu de habeas corpus para se insurgir contra a decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental. Trata-se do habeas corpus no 0749216-77.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatora, com liminar indeferida e concluso para análise de mérito. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em sentido estrito. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora